Tribunal: TJDFT
Processo: 0739973-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. SITUAÇÃO JURÍDICA SUPERVENIENTE.
1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC.
2. Não existe conflito entre o dever de restituição do bem e o direito de penhorar o mesmo bem. Contradição afastada.
3. No caso, sobrevindo situação jurídica superveniente ao julgamento em conjunto dos agravos de instrumento, referida situação deve ser enfrentada pelo juízo de origem, não sendo cabível a readequação do julgamento ao particular interesse da agravante.
4. Embargos de Declaração desprovidos.